Tribunal: STF
Processo: ARE 1566957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD - EXTINÇÃO DE USUFRUTO - CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURS AL DA PARTE IMPETRANTE À EXCLUSÃO DA PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e 155, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. É certo que a extinção de usufruto e, por via de consequência, a consolidação de propriedade plena, não constitui fato gerador do Imposto Sobre Transmissão Cauta Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD. Entretanto, os elementos constantes dos autos são insuficientes e inaptos à demonstração da versão da parte impetrante, no sentido da incidência indevida do tributo ora questionado sobre o referido fato jurídico. Ademais, a base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor do bem ou do direito transmitido, nos termos do artigo 9º da Lei Estadual nº 10.705/00, cuja redação é a seguinte:



    [...]



    Como se vê, a legislação tributária pertinente faculta ao contribuinte as seguintes possibilidades: a) recolhimento integral do imposto sobre o valor do bem, por ocasião da doação; b) recolhimento parcial da exação, no valor correspondente a 2/3, sobre o montante do bem, em relação à nua propriedade, com o diferimento para o adimplemento do remanescente, no momento da consolidação da plena propriedade, mediante a extinção do usufruto.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente